Tribunal: STF
Processo: Pet 13478
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PROCESSO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR JUÍZO DE DIREITO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937. APLICABILIDADE À ESPÉCIE VERTENTE. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE RETORNO DO PROCESSO PARA A SEGUNDA VARA DA COMARCA DE MOCOCA/SP. DEFERIMENTO.



Relatório



    1. Petição distribuída em 14.2.2025, remetida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Mococa/SP, que, em 12.2.2025, decidiu:



    “O presente inquérito policial foi instaurado com vistas a se apurar a prática do delito de estelionato, que teria ocorrido em 15 de dezembro de 2016, figurando, como investigada, TAINA CRISTINA ALVES LIMA e, como vítima, Adevaldo Cipriano Neilson. 



    O Ministério Público requereu a redistribuição do presente inquérito policial ao Supremo Tribunal Federal (fls. 344/346). 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido deve ser deferido. 



    Conforme consta dos autos, após visualizar anúncio de venda do veículo Ford/Ka, ano 2016, 0 km, no valor de R$29.000,00, a vítima efetuou contato telefônico, inicialmente, com indivíduo que se apresentou como ‘Alceu’ e depois como ‘Márcia’ e ‘Fernando Moreira’. Após tratativas, restou acordado o pagamento inicial de R$10.486,50, a ser efetuado na conta bancária nº 06310-7, agência 1610 do Banco Itaú, em nome de TAINA CRISTINA.



    Após concretizado o pagamento inicial, o ofendido não mais conseguiu contato com os ‘negociadores’, ocasião em que percebeu que se tratava de um golpe. Autorizada a quebra de sigilo bancário, constatou-se o ingresso e saque do valor integral transferido para conta bancária da investigada. 



    Malgrado ela tenha alegado que perdeu o cartão bancário e a respectiva senha (fls. 88), realizada perícia grafotécnica, constatou-se que dois dos saques, que foram identificados, foram realizados por ela mediante assinatura (cf. laudo de fls. 196/200). 



    Verificou-se, outrossim, que também foi identificado o proprietário da linha telefônica utilizada para as tratativas (fl. 123), quem seja, ALCEU MOREIRA DA SILVA. O mesmo nome e telefone constam do cadastro realizado no site OLX, o qual foi utilizado para realizar o anúncio (fls. 229). 



    Diante disso, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para oitiva de ALCEU MOREIRA DA SILVA, visando identificar qual seu envolvimento com os fatos ora em apuração (fls. 234/235). Ocorre que, expedida carta precatória para Delegacia de Polícia de Porto Alegre/RS para os devidos fins, esta retornou sem cumprimento em razão de ALCEU MOREIRA DA SILVA exercer o cargo de Deputado Federal (fls. 339/340). 



    Portanto, diante da instauração de inquérito policial em que atua como averiguado Deputado Federal, a análise dos autos deverá ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 53, da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para redistribuição do presente inquérito policial ao Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhem-se cópia da presente decisão à Delegacia de Polícia de Mococa/SP para ciência” (fls. 347-348, e-doc. 1).



    2. Em 20.2.2025, determinou-se a remessa deste processo à Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    3. Em 28.2.2025, o Vice-Procurador-Geral da República Hindenburgo Chateuabriand Filho apresentou parecer nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, em atenção ao despacho proferido na data de 20.2.2025, vem, manifestar-se nos termos que seguem. 



    Os que se investiga nos autos é a suposta prática de crime de estelionato, de que teria sido vítima um comprador interessado na aquisição de veículo automotivo que se encontrava anunciado em plataforma especializada. 



    Segundo consta, após o pagamento de parte do valor do bem, por meio de depósito bancário, a vítima teria perdido o contato com os supostos vendedores. Feita a comunicação do fato às autoridades policiais, a determinação para que a investigação fosse encaminhada a esse Supremo Tribunal Federal se deu em virtude da descoberta de que a linha telefônica, por meio da qual as tratativas do negócio foram realizadas, encontrava-se registrada em nome de um deputado federal. 



    Conforme o entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    No caso, ainda que se pudesse cogitar da possível participação da autoridade com foro nos crimes investigados, os fatos não estariam relacionados ao exercício do cargo de Deputado Federal. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer o declínio da competência e remessa dos autos à Justiça Estadual do Estado de São Paulo – Comarca de Mococa” (e-doc. 6 - grifos nossos).



    4. Em 28.2.2025, os autos vieram-se em conclusão. 



    Examinados os elementos trazidos a exame, DECIDO.



    5. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.  



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.  



    Naquele julgamento, proferi voto com os seguintes fundamentos:



    “O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição.



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal.



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a  transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



    Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    31. Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos.



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar”.



    Concluí ser “imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito”.



    6. Essa orientação do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se no princípio da isonomia, que consagra serem todos iguais na lei.  



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva em relação à competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpra o princípio fundamental da igualdade, como exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1.020:



    “A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional” (AP n. 1.020-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 22.2.2019).



    7. O exame da controvérsia trazida na espécie revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal a partir do precedente mencionado, impondo-se, assim, o encaminhamento do processo ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo o investigado Alceu Moreira da Silva exercendo cargo de Deputado Federal.



    Na espécie vertente, apura-se alegada prática, pelo Deputado Federal Alceu Moreira da Silva, do crime previsto no art. 171 do Código Penal, no seguinte contexto descrito na decisão proferida pelo juízo de primeira instância:



    “Conforme consta dos autos, após visualizar anúncio de venda do veículo Ford/Ka, ano 2016, 0 km, no valor de R$29.000,00, a vítima efetuou contato telefônico, inicialmente, com indivíduo que se apresentou como ‘Alceu’ e depois como ‘Márcia’ e ‘Fernando Moreira’. Após tratativas, restou acordado o pagamento inicial de R$10.486,50, a ser efetuado na conta bancária nº 06310-7, agência 1610 do Banco Itaú, em nome de TAINA CRISTINA.



    Após concretizado o pagamento inicial, o ofendido não mais conseguiu contato com os ‘negociadores’, ocasião em que percebeu que se tratava de um golpe. Autorizada a quebra de sigilo bancário, constatou-se o ingresso e saque do valor integral transferido para conta bancária da investigada. 



    Malgrado ela tenha alegado que perdeu o cartão bancário e a respectiva senha (fls. 88), realizada perícia grafotécnica, constatou-se que dois dos saques, que foram identificados, foram realizados por ela mediante assinatura (cf. laudo de fls. 196/200). 



    Verificou-se, outrossim, que também foi identificado o proprietário da linha telefônica utilizada para as tratativas (fl. 123), quem seja, ALCEU MOREIRA DA SILVA. O mesmo nome e telefone constam do cadastro realizado no site OLX, o qual foi utilizado para realizar o anúncio” (fls. 348-349, e-doc. 1).



    Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “ainda que se pudesse cogitar da possível participação da autoridade com foro nos crimes investigados, os fatos não estariam relacionados ao exercício do cargo de Deputado Federal” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito,  considerados os elementos até o momento trazidos ao processo, é do juízo de primeira instância. Em situações semelhantes, este Supremo Tribunal Federal decidiu, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. 



    III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente. 



    2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Inq n. 4.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).  



    8. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito (al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e determino o retorno deste processo à Segunda Vara da comarca de Mococa/SP.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora